Tribunal: TJPA
Processo: 0809925-54.2022.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0809925-54.2022.8.14.0000

EXCIPIENTE: MIGUEL AUGUSTO GOMES NETO

AUTORIDADE: SORAIA APARECIDA SARUBBI DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EXCIPIENTE: MIGUEL AUGUSTO GOMES NETO

ADVOGADO: DR. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO

EXCEPTO: EXMO. SR. DR. WALLACE CARNEIRO DE SOUSA – JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

TERCEIRO INTERESSADO: O.A.S.G

REPRESENTANTE: SORAIA APARECIDA SARUBBI DA SILVA

ADVOGADO: EXMA. SRA. DRA. DOMENICA SILVA ALMEIDA

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO FIRMADA PELO MAGISTRADO EXCEPTO EM OUTRO PROCESSO EM FACE DO CAUSÍDICO QUE PATROCINA A DEMANDA ORIGINÁRIA DO INCIDENTE -
EFEITO EXPANSIVO – PROCEDÊNCIA.

1.

Considerando que o ora Excipiente figura como patrono nos autos principais da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS nº 0800721-69.2022.8.14.0037, não resta dúvida de que o magistrado é suspeito para apreciar a demanda, sendo certo o efeito expansivo que decorre das declarações de suspeição firmadas pelo magistrado nos autos da Execução Fiscal nº 0005350-95.2017.8.14.0037, e 0800504- 26.2022.8.14.0037 em face do referido causídico JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO.

2.

A declaração expressa de suspeição em outros processos envolvendo o advogado JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO, configura a falta de isenção de ânimo do magistrado envolvendo o mesmo advogado que atua como patrono da parte.

3.

Exceção de suspeição conhecida e procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Exceção de Suspeição, tendo como excipiente Miguel Augusto Gomes Neto e excepto o M.M. Juiz Wallace Carneiro de Sousa.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, conhecer e julgar procedente a exceção de suspeição, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

EXCIPIENTE: MIGUEL AUGUSTO GOMES NETO

ADVOGADO: DR. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO

EXCEPTO: EXMO. SR. DR. WALLACE CARNEIRO DE SOUSA – JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

TERCEIRO INTERESSADO: O.A.S.G.

REPRESENTANTE: SORAIA APARECIDA SARUBBI DA SILVA

ADVOGADO: EXMA. SRA. DRA. DOMENICA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de exceção de suspeição aforada por MIGUEL AUGUSTO GOMES NETO contra o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, WALLACE CARNEIRO DE SOUSA, nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS (processo n.º 0800375- 21.2022.8.14.0037) ajuizada por O. A. S. G., representado por sua genitora - SORAIA APARECIDA SARUBBI DA SILVA.

Das argumentações trazidas à apreciação desta instância
ad quem
colhe-se que, inicialmente, a parte excipiente fundamentou a suspeição do magistrado tendo por base o fato de que a genitora do exequente é prima de primeiro grau do assessor do D. Juízo Singular, Sr. Adan Willian Sarubbi dos Santos e que, de outra banda, sua patrona, Dra. Domênica Silva Almeida, teria sido assessora do Juízo de 1º grau no ano de 2017.

O feito tramitou regularmente, tendo o D. Juízo analisado as argumentações, entabulando entendimento no sentido de deixar de acolher as teses suscitadas pela parte excipiente, nos termos da decisão monocrática vinculada ao ID nº 10277517, da qual transcreve-se o trecho seguinte:

“(...) No caso dos autos, o requerido, sem produzir qualquer prova alega de maneira aleatória que o fato de ser o assessor jurídico da Comarca de Oriximiná-PA, primo da representante legal, tornaria este juízo suspeito, o que não se enquadra nas hipóteses legais. Registre-se que quanto a patrona da parte, sequer há o seu conhecimento por esse magistrado, o qual no ano de 2017 não atuava na comarca. Não houve qualquer demonstração de favorecimento de qualquer das partes, tendo o processo seu regular procedimento conforme a legislação processual civil, sequer foi apontada na inicial do presente incidente conduta concreta do magistrado no sentido de se caracterizar como suspeito ou impedido para julgar as ações em que o arguente figura como parte. Nota-se que das alegações da parte excipiente não se verifica sequer o apontamento concreto da ocorrência das hipóteses de suspeição. Para o êxito da exceção de suspeição certo é que a parte terá que provar o interesse do magistrado em prejudicar a excipiente. Somente se admite êxito da exceção de impedimento ou suspeição se o caso se enquadra no limite da discriminação do art. 144 ou art. 145, ambos do NCPC. Não sendo possível cogitar de suspeição, vez que não comprovada eventual inimizade deste julgador com o arguente, ou que as decisões proferidas nos autos dos processos em trâmite tenham a destinação de prejudicar a pessoa da parte, senão a de que atuo conforme meu livre convencimento, com respaldo no ordenamento jurídico. Ademais, do fato de ter um assessor com vínculo de parentesco com partes, como pode ocorrer nos demais cargos da serventia judicial que vinculam os servidores ao magistrado, não se pode presumir, de algum modo, que tal circunstância venha interferir no meu parecer final acerca do processo em trâmite. Importa registrar que compete à parte excipiente a comprovação da alegada parcialidade, ônus do qual, indubitavelmente, não se desincumbiu, permanecendo suas assertivas como vagas ilações, que não encontram guarida no artigo de lei invocado. (...) Pelas razões aqui expostas, DEIXO DE CONHECER A ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO ao tempo em que determino a suspensão da marcha do referido processo até a remessa do incidente a ser formado e enviado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do NCPC,
in verbis
: (...)

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

A demanda foi recebida sem efeito suspensivo e, ato contínuo, ordenada a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (ID nº 12222426).

Foi vinculado ao ID nº 12495298 parecer no Ministério Público pugnando pela procedência da presente exceção de suspeição.

O feito foi incluído em plenário da pauta virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ab initio
, impende trazer à baila os termos insertos no art. 145 do CPC que assim dispõe:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Nesse viés, importa mencionar o precedente firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 5ª Turma, HC 478645/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 04/06/2019), no sentido de reiterar o caráter taxativo das hipóteses de impedimento e suspeição, “sob pena de se criar judicialmente nova causa de suspeição não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado”.

Em âmbito doutrinário, o processualista Cândido Rangel Dinamarco leciona,
in
Fundamentos do Processo Civil Moderno- Malheiros, volume I, 5 ª edição, 2002, p. 487/488, que:

“O juiz, no processo, é a corporificação do Estado, titular passivo de ação e detentor do poder jurisdicional. Para ambas as partes há o poder de recusar o juiz que, sendo ligado a uma delas ou à própria causa, ofereça à outra o risco de desviar-se da imparcialidade esperada de um agente estatal. Por isso sempre que haja esse risco, o juiz pode ser recusado. Mas não é legítimo o interesse de qualquer das partes em ser julgada por este e não por aquele juiz".

Em linhas jurisprudenciais, tem-se o seguinte direcionamento:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA QUE RECAI SOBRE PRODUTO DIVERSO DO PERSEGUIDO PELA EMBARGADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A suspeição se caracteriza como matéria de ordem pública e pode ser conhecida e apreciada pelo julgador, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Tal providência se justifica na medida em que a imparcialidade do juiz, como pressuposto processual subjetivo do processo, é uma exigência fundamental para a realização do devido processo legal, uma das garantias processuais básicas do Estado de Direito. (Ap 66687/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) (TJ-MT - APL: 00022070320138110044 66687/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2015)

Tendo por base os esclarecimentos norteadores até aqui expostos não resta dúvida de que a suspeição se caracteriza como matéria de ordem pública, que pode ser conhecida e apreciada pelo julgador a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nessa senda, em que pese, a priori, não se vislumbrar subsunção dos fatos reportados na inicial aos termos do art. 145 do CPC, não se pode olvidar quanto à informação disposta no incidente de suspeição cível nº 0809924- 69.2022.8.14.0000, precisamente a respeito da declaração de suspeição firmada pelo excepto, nos autos da Execução Fiscal nº 0005350- 95.2017.8.14.0037, e 0800504-26.2022.8.14.0037, que tem como Exequente, em causa própria, o advogado JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO, ora excipiente.

Ademais, ao se promover consulta nos autos do Processo 0800721-69.2022.8.14.0037, especificamente no id. nº 85393264 – pg. 01, o D. magistrado, ora Excepto, de forma expressa, expôs,
in verbis
:

“(...) D E S P A C H O

1. Considerando minha suspeição nos processos cujo patrocínio seja do Advogado JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO- OAB/PA nº 8.073 e tendo o custodiado manifestado interesse no patrocínio deste causídico, ciência ao meu substituto legal para a devida realização de custódia e outros atos judiciais.

2. Envie e-mail ao Gabinete da Comarca de Óbidos para ciência da minha suspeição neste feito;

3. Ciência a Corregedoria de Justiça do TJPA. Oriximiná/PA, 17 de novembro de 2022. WALLACE CARNEIRO DE SOUSA Juiz de Direito (...)”.

Diante do quadro formado nos autos, considerando que o ora Excipiente exerce o patrocínio da demanda objeto dos autos principais da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS nº 0800721-69.2022.8.14.0037 pelo causídico JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO - OAB/PA nº 8.073, não resta dúvida de que o magistrado é suspeito para apreciar a demanda, sendo certo o efeito expansivo que decorre das declarações de suspeição firmadas pelo magistrado nos autos da Execução Fiscal nº 0005350-95.2017.8.14.0037, e 0800504- 26.2022.8.14.0037.

No mesmo sentido:

EMENTA: ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO QUE FIRMOU SUSPEIÇÃO ANTERIORMENTE EM PELO MENOS 17 (DEZESSETE) PROCESSOS QUE TINHA COMO PATRONO O ADVOGADO SUBSCRITOR DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO, E NÃO ACOLHEU A ARGUIÇÃO FORMULADA NOS AUTOS EM QUESTÃO. DECLARAÇÃO ANTERIOR EXPRESSA FIRMADA PELO MAGISTRADO QUE INDICA A INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE DO MESMO PARA ATUAR NOS FEITOS ONDE O CAUSÍDICO ATUE. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- A situação narrada no presente incidente indica claras evidências de inimizade entre o magistrado em questão e um dos advogados de parte do processo. Referida situação restou declarada pelo próprio magistrado, que firmou suspeição em pelo menos DEZESSETE processos onde o referido patrono atuava, sempre aos mesmos argumentos: “Em decorrência deste juízo já ter se declarado suspeito para processar e julgar ações envolvendo o causídico da parte, declaro-me suspeito para atuar no feito com fulcro no Art. 145, IV, § 1º do NCPC. (...)” II- Presunção de ausência de isenção de ânimo, anteriormente declarada pelo excepto. III- ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO SEU SUBSTITUTO LEGAL, TUDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. (3704788, 3704788, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2020-08-27, Publicado em 2020-09-24)

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INIMIZADE ENTRE O JUIZ E O ADVOGADO DA PARTE FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CPC. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO NOS FEITOS PATROCINADOS PELO CAUSÍDICO DO EXCIPIENTE - DECLARAÇÃO EXPRESSA PERDA DA IMPARCIALIDADE - PRECEDENTE DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS ATOS DECISÓRIOS ANULAÇÃO ARTIGO 175 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA CUSTAS PELO EXCEPTO ARTIGO 314 DO CPC. 1- Apesar de não estar prevista expressamente no rol do art. 135, do CPC, houve a flexibilização jurisprudencial no sentido de que a inimizade entre o Juiz e o advogado da parte, pode ensejar a oposição de exceção de suspeição (STJ - AgRg no Ag 961.656/BA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 24/04/2008); 2- A declaração expressa do Magistrado Excepto de que iria arguir suspeição nos feitos patrocinados pelo causídico do Excipiente, enseja a suspeição por perda da imparcialidade nos feitos em que atua o advogado;3- Anulação dos atos decisórios proferidos pelo Magistrado suspeito, com fundamento no que dispõe o artigo 175 do Regimento Interno deste E. TJPA; 4- Acolhida a exceção de suspeição, o Juiz deve ser condenado nas custas, a teor do artigo 314 do CPC, e os autos remetidos ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara. 5- Exceção de suspeição acolhida. (Exceção de Suspeição n. 0000479- 61.2007.8.14.0065, 140.351, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2014-11-11, Publicado em 2014-11- 14).

Como bem pode se perceber, a declaração expressa e anterior de suspeição em outros processos envolvendo o advogado JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO, configura a falta de isenção de ânimo do magistrado envolvendo o mesmo advogado que atua como patrono da parte, O. A. S. G., menor impúbere de 07 meses, representado por sua genitora, Sra. Soraia Aparecida Sarubbi da Silva, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS nº 0800375- 21.2022.8.14.0037, autos originários do presente incidente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, em total consonância com o parecer do Ministério Público, consigno entendimento pelo conhecimento e procedência da presente exceção de suspeição.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2023